Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-96.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VOUCHER PARA ALIMENTAÇÃO FORNECIDO. DANO MATERIAL NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. Os embargantes autores se insurgiram quanto ao provimento do recurso inominado da parte adversa, sob a alegação do não enfretamento de todos argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Turma. Requer o provimento recursal para que a sentença seja mantida.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo dos autores com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu parcial provimento ao recurso da parte adversa.
5. É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
6. Além disso, o acórdão é expresso em relação aos danos materiais e morais alegados: “Em relação aos danos materiais alegados pelos autores, é possível atestar que a requerida forneceu aos mesmos voucher para alimentação. Foram fornecidos, para cada autor, vouchers nos valores, respectivamente de R$ 30,00 e R$ 20,00 para gasto com alimentação (Ids 17742215 e 17742216), de modo que o comprovado gasto dos recorridos com almoço poderia ter sido pago com os referidos vouchers. Cabe ressaltar que o valor comprovado do gasto com almoço dos autores (ID 17742213) era equivalente ao valor do voucher fornecido pela requerida. Quanto ao gasto dos requerentes com guarda-volumes (ID 17742217), a despeito da falha na prestação dos serviços da requerida, não se vislumbra que o uso do guarda bagagens fosse essencial, tampouco há, nos autos, qualquer comprovação de que os autores tinham bagagens excessivas que exigissem o uso do guarda-volumes. Portanto, é possível concluir que, sem desprezar a ocorrência de transtornos na viagem dos autores, não há danos materiais a serem ressarcidos.
7. Quanto aos danos morais, o atraso, sem justificativa comprovada, de aproximadamente 12 horas para a chegada ao destino final, expondo os passageiros a troca de aeroporto e grande fila para solução da questão (ID 17742198), rompendo a confiança depositada no prestador dos serviços, supera o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral.
8. Por fim, no que tange ao montante do dano moral, considerando os valores atribuídos a condenações por danos morais em casos semelhantes e, sobretudo, diante do comportamento da recorrida em minimizar ao máximo os danos causados, entende-se que o valor arbitrado na sentença merece reparo. Os autores não comprovaram que em razão do atraso para a conclusão do trajeto adquirido tiveram outros transtornos além da espera, de modo que, a fim de adequar às circunstâncias do caso em questão e atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a condenação por danos morais deve ser reduzida para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor”.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.